Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-44.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700695-44.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEICE DA SILVA LEITE APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO 1. Concedo o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que a apelante cumpra integralmente a decisão de ID no 72334707 e recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento. 2. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO